Tribunal: STF
Processo: RE 72306
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
SEGUROS. EXIGÊNCIA DE SORTEIO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA O SEGURO
DE BENS, DIREITOS, CRÉDITOS E SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA DA UNIÃO.
NÃO SE APLICA A RECORRIDA, QUE NÃO E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, A
DETERMINAÇÃO DO DEC-LEI 73/66. RECURSO NÃO CONHECIDO.